Tribunal: TJSP
Processo: 1033603-62.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo-a – Cabimento – Hipótese em que as partes pactuaram expressamente em contrato de cessão de direitos de crédito a responsabilidade pelos títulos inadimplidos - Validade da pactuação em contrato de cessão firmado com fundo de investimento, que não se confunde com fomento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedentes os embargos à execução, extinguindo-a – Cabimento – Hipótese em que as partes pactuaram expressamente em contrato de cessão de direitos de crédito a responsabilidade pelos títulos inadimplidos - Validade da pactuação em contrato de cessão firmado com fundo de investimento, que não se confunde com fomento mercantil – Embargos à execução improcedentes - RECURSO PROVIDO.